Tribunal: TJES
Processo: 0001712-31.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001712-31.2021.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE ERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM – ART. 413 DO CPP – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Em análise detida dos autos verifico que o magistrado de primeiro grau, ao prolatar a decisão de pronúncia, se ateve aos requisitos do art. 413 do CPP, não havendo que se falar em excesso de linguagem, motivo pelo qual, mantenho a respectiva decisão de pronúncia. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001712-31.2021.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE ERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001712-31.2021.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE ERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 21/03/2021, em São Félix, Guarapari/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com animus necandi, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Leonardo Humberto Bucher, causando-lhe a morte.

Desta forma, José Ernandes da Silva foi pronunciado pelo magistrado (fls. 123/125), na qual relatou que foi comprovada a materialidade do crime de homicídio, e que existia indícios suficientes de autoria, assim como ausentes causas absolutórias.

A defesa, por sua vez, entendendo que o magistrado, ao prolatar a decisão de pronúncia, apresentou linguagem excessiva, já expressando juízo de condenação, vindo a influir posteriormente na decisão dos jurados.

O Ministério Público, por sua vez, entendendo não existir nulidades a serem sanadas, requer que seja mantida a pronúncia do acusado, visto que provada materialidade do crime e presente indícios mínimos de autoria, na prática do crime de homicídio qualificado consumado.

Em análise detida dos autos, entendo não merecer prosperar o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Incialmente, em análise aos fundamentos deste recurso, verifico que a defesa se limitou a apenas citar que a decisão de pronúncia apresentou linguagem excessiva, expressando o magistrado, juízo de condenação, todavia, não apresentou aos autos, fato que comprovasse tal circunstância alegada.

Pelo contrário, em análise da decisão de pronúncia, noto que o magistrado apenas se referiu à existência de materialidade, e indício mínimo de autoria, binômio esse obrigatório para que o denunciado seja pronunciado, conforme art. 413 do CPP.

Isto posto, não há motivos para maior prolongamento pela discussão deste recurso, visto que o magistrado realizou a pronúncia de forma lícita e bem fundamentada, não apresentando, em nenhum momento, linguagem excessiva que expressasse juízo de condenação.

Ante tudo o que foi exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.